Tribunal: TJES
Processo: 5022952-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Férias
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022952-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória individual, fundada em título coletivo, ao argumento de que não houve interrupção do prazo. O apelante sustenta que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato antes do transcurso do prazo prescricional interrompeu validamente a contagem, o que atrairia novo prazo pela metade, nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, antes do fim do prazo quinquenal, interrompe o prazo prescricional para posterior execução individual pelos substituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual da categoria, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, V, do Código Civil.

4. Interrompida a prescrição, o novo prazo passa a correr pela metade — dois anos e meio — conforme dispõe o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932.

5. A interrupção do prazo pela execução coletiva aproveita aos substituídos, ainda que não tenham aderido formalmente ao cumprimento coletivo, dada a legitimidade ampla do sindicato para representar toda a categoria.

6. A demanda individual foi proposta dentro do novo prazo de dois anos e meio contado do último ato processual da execução coletiva, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional das execuções individuais propostas pelos substituídos, recomeçando o novo prazo pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

2. A interrupção da prescrição pelo sindicato na qualidade de substituto processual beneficia todos os integrantes da categoria, independentemente de adesão prévia ao cumprimento coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, V; Decreto n. 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª R.; AI 5020042-86.2025.4.03.0000; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; j. 18-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

O apelante busca a reforma da respeitável sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, sustentando que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato antes do escoamento do prazo de cinco anos do trânsito em julgado, interrompeu a contagem prescricional.

O recurso deve ser provido.

O trânsito em julgado da ação coletiva n. 0019154-11.2015.8.08.0024 ocorreu em 17-04-2019. O prazo de cinco anos para a execução findaria em 17-04-2024. Contudo, em 01-04-2024 (id 14877739), o Sindipol/ES ajuizou o cumprimento de sentença coletivo n. 5013001-56.2024.8.08.0024.

Tal ato constitui causa interruptiva da prescrição, conforme art. 202, inciso V, do Código Civil, e recomeça a correr pela metade do prazo, ou seja, dois anos e meio, a contar do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva relativa ao reajuste de 28,86%, ajuizado por pensionista com fundamento na Ação Civil Pública nº 0027906-86.1994.4.03.6100. 2. A decisão recorrida afastou a prescrição da pretensão executória e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a execução individual estaria prescrita diante do lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão coletiva e o ajuizamento da execução; e (II) saber se os cálculos homologados pelo juízo a quo configuram excesso de execução. III. Razões de decidir 3. A execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para execuções individuais, que somente recomeça pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Considerando a homologação de acordo na execução coletiva em novembro de 2019, não decorreu o prazo de dois anos e meio até o ajuizamento da execução individual em maio de 2021, inexistindo prescrição. 5. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados no título executivo coletivo e nos documentos do processo, possuindo presunção de veracidade e correção. 6. Alegações de excesso de execução não foram comprovadas pela União Federal. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, que recomeça pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. Na divergência entre cálculos das partes, devem prevalecer os elaborados pela Contadoria Judicial, dotados de fé pública e imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CCPC, arts. 85, § 3º, 294, 300, 535 e 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.207.275/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no RESP 1.932.536/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.168.561/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.08.2023. (TRF 3ª R.; AI 5020042-86.2025.4.03.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; data da publicação: 18-12-2025).

Considerando que a execução coletiva está em curso e que a presente demanda individual foi distribuída em 09-06-2024, constata-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.

Vale ressaltar que a interrupção pela execução coletiva aproveita ao substituído individual, independentemente de adesão prévia ao incidente coletivo, porquanto o Sindicato atua como substituto processual de toda a categoria beneficiada pelo título judicial.

Nesse sentido, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.